Tribunal: TCU
Processo: 016.375/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de acompanhamento sobre o Plano Setorial de Transporte Ferroviário (PSTF).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre o Plano Setorial de Transporte Ferroviário (PSTF), elaborado pelo Ministério dos Transportes, no contexto do Planejamento Integrado de Transportes (PIT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, IV, da Constituição Federal; 1o, II, 41, II, 43, I, da Lei 8.443/1992; 169, V, 250, III, do Regimento Interno; e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério dos Transportes que incorpore, no desenvolvimento do próximo ciclo do Planejamento Tático Federal de Transportes, especialmente no âmbito do Plano Setorial de Transporte Ferroviário (PSTF), os seguintes aprimoramentos: 9.1.1. no tocante às Matrizes Origem-Destino (MOD): 9.1.1.1. realizar a segregação entre fluxos de transporte domésticos e internacionais, a fim de qualificar as análises e diagnósticos relativos à movimentação de cargas, considerando os diferentes padrões de origem, destino, infraestrutura envolvida e exigências regulatórias; 9.1.1.2. ampliar o uso de fontes complementares de dados, inclusive aquelas de natureza privada ou setorial, visando aumentar a representatividade e a precisão estatística das MOD, em consonância com as melhores práticas de planejamento logístico; e 9.1.1.3. estruturar as MOD de base de modo a permitir a identificação de elementos estruturais da rede logística existente, como os portos utilizados nos fluxos internacionais, possibilitando análises mais robustas quanto à capacidade instalada, especializações operacionais e acessibilidade da infraestrutura; 9.1.2. quanto às premissas estratégicas do PSTF: 9.1.2.1. revisar os objetivos, diretrizes e estratégias constantes do plano, assegurando que sejam formulados de maneira clara, objetiva, mensurável e alinhados às diretrizes gerais do PIT, conforme previsto no Guia de Orientações para o Planejamento Tático Federal de Transportes; e 9.1.2.2. estabelecer encadeamento lógico, transparente e coerente entre as premissas estratégicas e as ações previstas no plano, declarando expressamente de que forma cada ação contribui para o atingimento dos objetivos e diretrizes estabelecidos; 9.1.3. no que se refere à definição de metas: 9.1.3.1. assegurar que as metas estejam fundamentadas na realidade orçamentário, considerando as restrições fiscais existentes, a fim de evitar a formulação de objetivos descolados da capacidade de execução; 9.1.3.2. formular metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporalmente definidas (critérios Smart), compatibilizando-as com os horizontes de curto, médio e longo prazo do plano; 9.1.3.3. apresentar as metas de forma clara, transparente e organizada nos documentos de planejamento, permitindo o devido acompanhamento dos resultados; e 9.1.3.4. declarar, de modo explícito, a vinculação entre cada meta e os objetivos estratégicos correspondentes, evidenciando quais resultados se espera alcançar por meio do cumprimento de cada meta estipulada; 9.1.4. quanto as iniciativas: 9.1.4.1. incorporar avaliação de relevância e priorização das iniciativas, com indicação dos critérios utilizados e previsão para implementação; 9.1.4.2. incluir, nas análises de priorização de projetos, os respectivos aspectos de custos e viabilidade econômico-financeira, com vistas a permitir comparabilidade entre alternativas e fortalecer a racionalidade econômica do processo decisório; 9.1.4.3. integrar avaliação da concorrência e da complementariedade entre ações, bem como a consideração de impactos regionais diferenciados, de modo a promover maior equilíbrio territorial e maximizar a eficiência do investimento público; 9.1.5. aprofundar, no nível tático, as análises das oportunidades e necessidades setoriais previamente identificadas em nível estratégico (PNL 2035), justificando tecnicamente os casos de eventual não endereçamento de tais aspectos; 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério dos Transportes, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. arquivar este processo.